Tribunal: TJES
Processo: 5002378-24.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002378-24.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOCADIA CARRAFA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIVERSA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, na qual a parte autora aduz, em síntese, que o banco requerido realizou em seu nome contrato diverso do pleiteado, em modalidade mais onerosa, cujos termos a consumidora desconhecia no momento da contratação. Ou seja, buscava-se realizar contrato de empréstimo consignado, mas fora realizado contrato de cartão de crédito consignado.

Adveio sentença julgando
improcedente o pleito autoral, sob a
fundamentação de regularidade da contratação, inclusive com o uso do plástico para compras, além do crédito.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso, almejando a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O presente caso se trata de demanda conhecido no poder judiciário, qual seja, a realização de descontos em benefício previdenciário sob a rubrica de cartão de crédito na modalidade de cartão sem o devido cumprimento do dever de informação ao consumidor, que não pretendia realizar tal modalidade de contratação, mas em verdade um empréstimo consignado comum.

Ocorre que, no contexto dos autos, após a aplicação da inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6ª, inciso VIII do CDC, a instituição financeira recorrida obteve êxito em se desincumbir do ônus probatório atribuído a ela, demonstrando a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Inobstante as alegações constantes do recurso sustentarem o desconhecimento da consumidora com relação a realização de contrato de cartão de crédito consignado no lugar do empréstimo consignado comum, o banco recorrido demonstrou a existência do contrato originário e de cartão de crédito físico, que fora utilizado pela consumidora tanto para saque do empréstimo inicial e complementares, quanto para compras, o que ensejou a perpetuação dos descontos em seu benefício.

Foram acostados aos autos pelo recorrido instrumento contratual assinado, extratos com as compras realizadas e comprovante de transferência de crédito diretamente em sua conta. A consumidora inclusive realizou pagamentos parciais da fatura em 2023 e 2025, demonstrando conhecimento da modalidade, elementos que fazem com que o pleito da consumidora enfraqueça.

Dessa forma, diante do conjunto probatório constante dos autos, não verifico qualquer responsabilidade da recorrida por ato ilícito, de modo que reconheço a legalidade do contrato entre as partes.

Ressalto que o contrato de cartão de crédito consignado, por si só, não é ilegal, podendo ser contratado pelos consumidores desde que tenham conhecimento acerca das suas principais características.

Com efeito, no presente caso, os elementos constantes dos autos evidenciam que a recorrente detinha conhecimento acerca da natureza jurídica da operação contratada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita pelo juízo de origem.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)